Tribunal: STF
Processo: RE 1536611
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PERTECENTE AOS QUADROS DA SEFAZ/CE. PENSÃO INSTITUÍDA EM MOMENTO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF). LEI Nº 13.439/2004, COM MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.969/2011. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PERCEPÇÃO NOS MESMOS MOLDES DOS SERVIDORES DA ATIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DO RETROATIVO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO E JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão quanto ao contéudo previsto no art. 167, IV, da CF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da controvérsia consiste em aferir se a autora, ora apelante, na qualidade de pensionista de servidor público estadual dos quadros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE, faz jus à paridade remuneratória constitucional, à luz da regra contida no art. 7º da EC nº. 41/03 e, por consectário, o direito à incorporação da parcela intitulada de Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) no mesmo valor atribuído aos servidores ativos, bem como ao pagamento das parcelas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal. [...]



    No que concerne ao Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF), instituído pela Lei Estadual nº 13.439/04 (regulamentada pelo Decreto nº 27.439/04), confira-se a redação do dispositivo legal regente da matéria, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.969/2011: [...]



    Logo, é possível inferir que o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) se trata de vantagem de caráter genérico, destinada aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, não ostentando, portanto, de natureza pro laborem, como defende o ente público estadual em suas contrarrazões.



    Neste ponto, importante salientar que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de que, “na hipótese de gratificação dotada de caráter genérico, se impõe a sua extensão aos servidores inativos e pensionistas ainda beneficiados pela regra de paridade. Precedentes.” (RE 719731 AgR/BA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em07/03/2017, DJe 16/03/2017).



    Desse modo, entendo que deve ser reconhecido o direito da parte autora à incorporação da parcela intitulada de Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) no mesmo valor atribuído aos servidores ativos.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente